Tribunal: STF
Processo: Pet 11581
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de PET autuada nesta SUPREMA CORTE, a partir de representação da Polícia Federal, subscrita pelo Delegado de Polícia Federal ADRIANO DO NASCIMENTO BORGES, pela decretação de prisão preventiva de FABRÍZIO CISNEROS COLOMBO (CPF 009.360.581-10), bem como pela realização de busca e apreensão, afastamento do sigilo telemático e sequestro de bens em desfavor do referido representado e de CÉSAR GUIMARÃES FALLI JÚNIOR (CPF 001.551.381-54), ANA LÚCIA ADORNO DE SOUSA (CPF 628.124.241-68), JULIANO ANTONIOLLI (CPF 000.089.141-09), LUANE VIGNAGA GROTTA (CPF 026.911.071-24), DAVID BRESCANSIN (CPF 526.617.769-15), ERLINDO DA CRUZ (CPF 486.699.891-15) e LUIZ ANTÔNIO VILLAR DE SENA (CPF 389.422.919-53). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República, em 6/6/2024, ofereceu denúncia em desfavor de LUIZ ANTÔNIO VILLAR DE SENA, imputando-lhe as condutas prevista nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal; 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal; 359-M (golpe de Estado), do Código Penal; 163, parágrafo único, incisos I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), do Código Penal; e 62, inciso I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    Em 1º/8/2024, a Defesa de LUIZ ANTÔNIO VILLAR DE SENA requereu a flexibilização das cautelares impostas, notadamente “autorização para que o Requerente se ausente da Comarca de Cuiabá/MT, de modo a deslocar-se por via terrestre ao Município de Francisco Beltrão, no Estado do Paraná, entre os dias 06/08/2024 e 09/08/2024, com a finalidade específica de visitar o senhor João Batista de Arruda.” (Petição STF nº 93851/2024). 



    Alega, em síntese, que “um ente familiar da sua esfera de convivência íntima, o senhor João Batista de Arruda, casado com sua irmã Anna Thomazia da Silva e de idade já muito avançada (86 anos) se encontra em estado crítico de saúde.”



    Em 2/8/2024, a Defesa do investigado apresentou informações complementares, fazendo a juntada da Certidão de Casamento do Sr. João Batista com a Srª Maria de Lourdes Villar, bem como o documento de identificação de ambos (eDocs. 292-297) e informou o “comprometimento a regressar incontinentemente na data indicada, apresentando-se ao Juízo da Execução de Cuiabá/MT e, posteriormente, juntar a estes autos, declaração de comparecimento à unidade hospitalar aqui referida”.



    É o relatório. DECIDO.



    Em 19/12/2023, concedi a liberdade provisória a LUIZ ANTÔNIO VILLAR DE SENA, CPF nº 389.422.919-53, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, sequer provisoriamente, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. 



    Cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento formulado por LUIZ ANTÔNIO VILLAR DE SENA.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente